Tribunal: TJMT
Processo: 0002949-29.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002949-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS RIBEIRO DE AZARA - CPF: 037.461.491-18 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO ADRIANO DE ALMEIDA (VÍTIMA), RUAN GUILHERME TELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO DE AZARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, I E ART. 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE OS MAUS ANTECEDENTES FORAM AFERIDOS DE FORMA ILEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser
desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002949-29.2016.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO DE AZARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus Ribeiro de Azara, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 2949-26.2016.811.0042, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

(i)

Pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal –
06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

(ii)

Pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal - 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas, a pena foi fixada, em definitivo, em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena (ID 132816380).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 132816386) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando que a ficha de antecedentes criminais juntada aos autos não registra nenhuma condenação criminal transitada em julgado, motivo pelo qual não pode ser reconhecida sua reincidência ou maus antecedentes, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

Por esse motivo, pugnou pela reforma da reprimenda e, após, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 136509193).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença (ID 138152668).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 139258174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO DE AZARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante insurge-se contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT suscitando, em síntese, que a valoração dos antecedentes é ilegal, uma vez que o apelante haveria condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor, uma vez que a folha de antecedentes juntada ao feito não registra nenhuma pena em seu desfavor.

Analisando a sentença, verifico que o juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do apelante sob o argumento de que: “
O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, inclusive com condenações por crimes contra o patrimônio e receptação pela 8ª Vara Criminal da Capital,
autos 19683-89.2015.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 11/08/2017
;
pela 4 ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos 4521-77.2015.811.0002, cujo acórdão transitou em julgado em 09/09/2019
, as quais considero como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Compulsando os referidos processos, constatei que os crimes analisados no processo nº 19683-89.2015.811.0042, que tramitou perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ocorreram em 17/05/2014 e a condenação transitou em julgado em 11/08/2017. Já os fatos narrados no processo nº 0004521-77.2015.811.0002, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, ocorreram em 26/02/2015 e a condenação transitou em julgado em 09/09/2019.

No presente feito, os fatos ocorreram em 07/01/2016 e a condenação foi proferida em 02/11/2020, ou seja, os crimes objeto deste processo ocorreram após os crimes analisados naqueles outros autos, mas a condenação aqui proferida é posterior ao trânsito em julgado daqueles feitos.

Assim, embora aquelas sentenças transitadas em julgado não possam ser consideradas para fins de reincidência podem, tal qual considerado pelo juízo de primeiro grau, como maus antecedentes, ainda que não tenha havido a juntada de certidão cartorária atestando a data dos fatos, da sentença e do trânsito em julgado, uma vez que breve consulta ao sistema processual do TJMT permite a averiguação destas informações.

Neste sentido: “
não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes
” (AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) Igualmente:
“
desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
” (HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)" (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, de modo que as penas devem ser mantidas nos patamares estabelecidos, assim como o regime inicial de cumprimento de pena.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022